Tribunal: TJES
Processo: 5000335-36.2023.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000335-36.2023.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUANA VIEIRA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000335-36.2023.8.08.0031

APELANTE: LUANA VIEIRA, representando os interesses de IZAQUE VIEIRA

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. HONORÁRIOS DATIVOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Luana Vieira, em nome de seu irmão Izaque Vieira, contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação de internação psiquiátrica involuntária movida contra o Município de Mantenópolis e o Estado do Espírito Santo, condenando-os ao fornecimento de suplementos de saúde, conforme liminar anteriormente deferida. O recurso visa à reforma da sentença para determinar a internação compulsória do paciente e a majoração dos honorários advocatícios fixados à patrona dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para determinar judicialmente a internação compulsória de Izaque Vieira, em razão de sua dependência química; e (ii) estabelecer se é devida a majoração dos honorários fixados à advogada dativa que atuou em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação compulsória, por se tratar de medida gravosa que restringe a liberdade individual, somente é admitida quando demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e mediante laudo médico circunstanciado, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001 e do art. 23-A, § 6º, da Lei nº 13.840/2019.

4. Os laudos médicos apresentados nos autos, apesar de indicarem a necessidade de internação, não contêm elementos técnicos suficientes, porquanto (i) não demonstram o esgotamento prévio de recursos ambulatoriais; e (ii) carecem de detalhamento do histórico clínico e da condição atual do paciente.

5. A ausência de elementos mínimos exigidos em lei e pela jurisprudência do TJES inviabiliza o acolhimento do pedido de internação compulsória, especialmente por se tratar de medida excepcional e de ultima ratio.

6. Quanto aos honorários, a atuação da defensora dativa em grau recursal justifica a majoração do valor arbitrado, sendo adequado e proporcional o aumento de R$ 450,00 para R$ 600,00, diante da complexidade moderada da demanda e do serviço prestado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A internação compulsória por dependência química somente é admissível quando comprovada, mediante laudo médico circunstanciado e atual, a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

2. Laudos subscritos por médicos generalistas, sem detalhamento técnico e sem indicar esgotamento do tratamento ambulatorial, não autorizam a internação compulsória.

3. É cabível a majoração dos honorários da advogada dativa que atua em sede recursal, observada a proporcionalidade e a complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 198, § 1º; Lei nº 10.216/2001, arts. 3º, 4º, 6º e 9º; Lei nº 13.840/2019, art. 23-A, § 6º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv nº 048150180890, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câm. Cív., j. 05.10.2021; TJES, AgInt nº 5002404-37.2023.8.08.0000, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câm. Cív., j. 17.09.2023; TJES, AgInt nº 5014570-04.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 02.05.2024; TJES, ApCiv nº 5000336-64.2023.8.08.0049, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 22.04.2024; TJES, AgInt nº 0041890-00.2018.8.08.0000, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 16.10.2018; TJMG, ApCiv nº 1.0000.21.192564-9/001, Rel. Des. Wilson Benevides, 7ª Câm. Cív., j. 16.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
LUANA VIEIRA, representando os interesses de IZAQUE VIEIRA
, com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 11348737), que, em sede de
“ação de internação psiquiátrica involuntária”
proposta em face do
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar os requeridos a disponibilizarem os suplementos de saúde em favor do requerido Izaque Vieira, nos termos já consignados na decisão de ID nº 11348669, consolidando os termos da liminar.

Por fim, o comando sentencial fixou honorários em favor da patrona dativa da parte autora, no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), a serem adimplidos pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do Decreto Estadual de regência.

Em suas razões recursais (ID 11348741), a apelante
LUANA VIEIRA
pugna pela reforma da sentença para que o Estado do Espírito Santo seja condenado a realizar a internação compulsória de IZAQUE VIEIRA, bem como requer a fixação de novos honorários advocatícios para a defensora dativa pela atuação recursal.

O apelado
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em sede de contrarrazões (ID 11348747), pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, para tanto, que a internação compulsória, nos moldes da Lei nº 11.343/2006, deve ser medida excepcional e de curta duração, bem como que os laudos médicos não são considerados como circunstanciados.

A Procuradoria de Justiça Cível, em parecer juntado no ID 13320868, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

Pois bem.

A apelante pugna, inicialmente, pela concessão da gratuidade da justiça.

O benefício da assistência judiciária gratuita é concedido mediante simples declaração de pobreza, conforme art. 4º da Lei nº 1.060/50. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada por prova inequívoca em contrário.

Assim, inexistindo nos autos elementos que infirmem a declaração apresentada,
defiro a gratuidade da justiça
, em consonância com a jurisprudência do TJES.

Ultrapassado tal ponto, verifico que
a controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se circunscreve à (des)necessidade de internação compulsória de
IZAQUE VIEIRA.

A apelante Luana Vieira, representando os interesses de seu irmão, pleiteia a reforma da sentença para que o Estado do Espírito Santo seja condenado a realizar a internação compulsória de Izaque Vieira em razão de sua dependência por drogas ilícitas.

Argumenta que o comando sentencial foi ineficaz ao determinar unicamente o fornecimento de "suplementos de saúde" e a avaliação multiprofissional.

De partida, no que diz respeito à
internação compulsória
, sob a responsabilidade estatal, é sabido que
encontra amparo legal no art. 3º da Lei nº 10.216/01, que versa sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
, senão vejamos:

“Art. 3º.
É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais
”.

A referida lei, em seu art. 6º, estabelece que
a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada
mediante laudo médico circunstanciado
que caracterize os seus motivos
.

Já a Lei Federal nº 13.840/2019, ao dispor sobre as condições de atenção aos usuários ou dependentes de substâncias que causam dependência química, estabelece no § 6º do art. 23-A que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial, o que evidencia o seu caráter excepcional.

Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende.

A tutela individual para internação de pacientes psiquiátricos ou em situação de drogadição ocorrerá pelo menor tempo possível, sob estrito critério médico. As decisões que imponham tal obrigação devem determinar que seus efeitos cessarão no momento da alta concedida pelo médico que atende o paciente na respectiva instituição de saúde, devendo o fato ser imediatamente comunicado pelo prestador do serviço ao Juízo competente.

Nesse sentido, tem-se que
“[...] a saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, no sentido de que cabe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e a recuperação da vida e do bem estar do indivíduo. [...] A internação involuntária possui caráter de evidente excepcionalidade, ou seja, só deve ser deferida em ‘ultima ratio’, já que se trata de medida que subtrai do indivíduo seu direito constitucional de ir e vir. [...]”
(TJES, Apelação Cível n.º 048150180890, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 05/10/2021, DJ 19/10/2021).

Na hipótese, compulsando os autos, entendo que os laudos constantes nos ID’s 11348661 e 11348742
não são circunstanciados
, já que os dois são assinados por médicos
sem a especificação da especialidade
, sendo que, apesar de recomendarem a internação compulsória,
não relatam o esgotamento do tratamento ambulatorial no paciente
.
Para melhor elucidar a situação, transcrevo os principais trechos dos mencionados laudos:

“[...] Dependente químico de longa data, com várias entradas no PA de Mantenopólis, por surtos psicóticos, com agressividades, colocando em risco sua própria vida e de outros [...] Necessitando com urgência de internação compulsória em clínica de tratamento de dependentes químicos”.

“[...] Atesto que o paciente supracitado, é usuário de droga ilícita de longa data, estando nos últimos anos vivendo situação difícil, colocando sua vida e a vida de terceiros em risco necessitando urgente de internação para tratamento”.

Portanto, a despeito das razões recursais, não restou demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares para a autorização da internação compulsória
, consoante entendimento deste TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO MÉDICO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS MÍNIMOS DISPOSTOS NA LEGISLAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A Lei nº 10.216/01 prevê em seu artigo 4º que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes.
2. A internação "compulsória" é aquela decorrente de ordem judicial e, de acordo com o artigo 9º da lei nº 10.216/01, será determinado de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, o qual levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários. 3.
O laudo médico acostado aos autos pela parte agravada a fim de demonstrar a necessidade da medida excepcional em questão
não
preenche os requisitos mínimos dispostos na legislação referenciada alhures, sobretudo porque não detalha as condições do paciente, seu histórico clínico, ou mesmo descreve a adoção de técnicas de tratamento já utilizadas, a evidenciar, portanto, se tratar a internação compulsória da única alternativa cabível
. 4. Recurso conhecido e provido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5002404-37.2023.8.08.0000, Relator: Desª Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, J 17/09/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – SEM DATA – SEM INDICAÇÃO PARA INTERNAÇÃO – SUBSCRITOS POR MÉDICO GENERALISTA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 10.216/01 que “dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental”, prevê em seu artigo 4º que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Isto é, a internação deve ser sempre que possível evitada ou somente empregada como último recurso na defesa do interessado e secundariamente da própria sociedade. Conforme o artigo 6º do mesmo diploma legal, a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso.
2. A internação será “compulsória” quando for determinada judicialmente, o que segundo o artigo 9º da própria lei 10.216/01, será determinado de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários. Diante do caráter excepcional da medida de internação, a jurisprudência pátria, tem entendimento firme de que se exige para sua imposição, requisito específico, qual seja, a existência de laudo médico circunstanciado e atualizado que comprove a necessidade da medida. 3. No presente caso, após analisar os dois laudos colacionados pelo parquet para instruir o pedido contido na inicial, entendo que os já citados requisitos não foram preenchidos. A uma porque o primeiro laudo apesar de constar a necessidade de internação, não foi emitido por médico especialista em psiquiatria e, ainda, sequer foi datado. A duas porque no segundo laudo juntado, apesar de datado, não há indicação para internação compulsória e também não foi elaborado por médico especialista em psiquiatria. Além disso, os laudos médicos não relataram detalhadamente o quadro clínico da paciente e os motivos que levaram a concluir pela internação, como também não indicaram de forma pormenorizada o histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, desatendendo, portanto, às condições para a drástica medida requerida em tutela provisória
. 4. Recurso provido, decisão reformada. (Agravo de Instrumento 5014570-04.2023.8.08.0000. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. 02/05/2024).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende. 2) Na hipótese, compulsando os autos, entendo que os laudos não são circunstanciados, já que um deles é assinado por médico sem a especificação da especialidade, retratando, inclusive, que o paciente não se submeteu a tratamento ambulatorial; e o outro laudo, nem mesmo está assinado por médico, sendo que, de todo modo, apesar de recomendar a internação compulsória, não relata o esgotamento do tratamento ambulatorial no paciente. 2.1) Na hipótese, verifica-se que o laudo médico juntado ao feito não é suficientemente circunstanciado, uma vez que não aponta a insuficiência dos recursos extra-hospitalares ou especifica a emergência e os riscos que poderiam ocorrer acaso a internação não seja efetivada. Na verdade, o médico limitou-se a indicar a medida de internação compulsória, sem especificar se e quando o paciente submeteu-se a tratamento ambulatorial, ou por quantos dias, inexistindo nos autos transladados outros documentos que demonstrem tratamento prévio – e ineficaz – por vias extra-hospitalares. O laudo médico tampouco aponta quais seriam os riscos acaso a medida gravíssima não fosse efetivada. 3) Sem a existência de prova robusta de que o paciente tem resistido ao tratamento ambulatorial ou de que este tem colocado em risco a sua integridade física ou de seus familiares e vizinhos, impossível determinar a sua internação compulsória, notadamente por se tratar de medida excepcional.
4) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que denegou a segurança. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000336-64.2023.8.08.0049. 22/04/2024. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES ESTATAIS. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA AVALIAÇÃO MÉDICA DO PACIENTE. NÃO DEMONSTRADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300,CPC) NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. LIMINAR REVOGADA. 1) Constituição Federal assegura a todos o direito fundamental à saúde no rol do art. 6º, tendo, por meio dos arts. 196 e 198, § 1º, instituído o regime de responsabilidade solidária entre as pessoas políticas para o desempenho de atividades voltadas a efetivar este direito, que inclui a obrigatoriedade do Estado na internação de indivíduos portadores de transtornos mentais. 2)
A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadores de transtornos mentais, estabelece que a internação, em qualquer de suas modalidades, por se tratar de uma medida drástica que afeta a liberdade do indivíduo e o seu convívio social,
somente ocorrerá quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
e se houver laudo médico circunstanciado e atual recomendando a sua adoção,
requisitos que, in casu, não foram cumpridos
. 3) Não configurada a probabilidade do direito, condição inserta no art. 300, CPC para concessão e manutenção da tutela de urgência, é impositiva a sua revogação. 4) Recurso provido. Liminar revogada. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 004189000021, Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 16/10/2018, DJ 26/10/2018).

Assim, repito, verifica-se que os laudos médicos acostados nos autos não podem ser considerados como sendo circunstanciados, já que não indicam, frise-se, a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

Na verdade, os médicos subscritores dos dois laudos limitaram-se a indicar a medida de internação compulsória, sem especificar se e quando o paciente submeteu-se a tratamento ambulatorial, ou por quantos dias, inexistindo nos autos outros documentos que demonstrem tratamento prévio, o que infirma a necessidade dessa medida gravíssima.

Tais requisitos se justificam quando se leva em conta que a internação compulsória é medida gravíssima, pois restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que jamais pode ser concedida sem atestado atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento a partir do exame pessoal do paciente.

Em suma,
“[...] sem a existência de prova robusta de que o paciente tem resistido ao tratamento ambulatorial ou de que este tem colocado em risco a sua integridade física ou de seus familiares e vizinhos, impossível determinar a sua internação compulsória, notadamente por se tratar de medida excepcional”
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.21.192564-9/001, Relator: Des. Wilson Benevides, 7ª Câmara Cível, J 16/03/2022, DJ 17/03/2022).

Dessa forma, entendo que não merece reparo a sentença impugnada quanto ao ponto.

Por outro lado, verifica-se que o juízo de origem estabeleceu os honorários à patrona dativa em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Nesses termos, considerando a atuação da advogada dativa em segundo grau, dada a simplicidade da causa e a atividade laborativa exigida no presente feito, entendo prudente a majoração para R$ 600,00 (seiscentos reais), por entender adequado e proporcional ao trabalho realizado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
LUANA VIEIRA, representando os interesses de IZAQUE VIEIRA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para aumentar o valor dos honorários advocatícios da advogada dativa para R$ 600,00 (seiscentos reais), em virtude da atuação da causídica em segundo grau.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/07/2025 às 13:59:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57716002072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.